Tribunal: TJSP
Processo: 1537597-41.2021.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Apropriação indébita
Órgão julgador: Amable Lopez Soto
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-07-08
Data de publicação: 2024-07-08

Ementa:
Apelação – Apropriação Indébita – Provas suficientes para a condenação – Firmes relatos da ofendida, corroborados por provas documentais – Condenação mantida – Afastamento da negativa na primeira fase – Básicas fixadas no mínimo – Concedido regime prisional aberto – Substituição da pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos – Recurso a que se dá parcial provimento.